Tribunal: STF
Processo: Rcl 65441
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ariovaldo Barreto de Carvalho, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000512-90.2014.5.05.0401.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte, bem como afrontado a autoridade das decisões do STF, sobretudo em razão da controvérsia dos autos não se enquadrar às orientações firmadas por esta Corte nos Temas 181e 339 da repercussão geral. 



    Argumenta, ainda, má aplicação do Tema 401-RG, vez que este não se aplicaria ao presente caso.



    Nesses termos, assevera que “o processo discute o direito de justiça gratuita e dispensa do depósito recursal de pessoa física (idoso, pobre, empregador rural). Sendo assim, o caso sub examine se traduz em ofensa direta à Carta Magna. Pensar diferentemente a este preceito é transgredir diretamente o principio da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”. (eDOC 1, p. 8) 



    Diante disso, aduz que “em razão da evidente NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL e pela efetiva comprovação da pobreza, como declarado através do documento de fls. 133, além de expressamente declarada pelo patrono da parte Recorrente, pugna seja reconhecida a VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL e, finalmente, DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA ao Recorrente, bem como, afastando a deserção, determinando o retorno dos autos ao E. TST, para processamento e julgamento do recurso de revista, em consonância com o art. 899, parágrafo 10, da CLT”. (eDOC 1, p.20)



    Desse modo, requer a procedência da presente reclamação, admitindo-se o recurso extraordinário interposto, com a exclusão da multa aplicada. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor desse julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto às fls. 436/454 a acórdão proferido às fls. 429/433 pela 4ª Turma desta Corte Superior Trabalhista, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno em relação ao capítulo “justiça gratuita”, ante o óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, aplicando-se, a seguir, a multa de 2% com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    O recorrente argui prefacial de repercussão geral, alicerçada em ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV e LXXIV, e 93, IX, da CF. Aduz que o pedido de gratuidade da justiça não foi apreciado, denegando-se seguimento ao agravo de instrumento por ausência de depósito recursal. Entende ser necessário o deferimento da gratuidade judiciária, por tratar-se de empregador rural, idoso e pobre. Afastada a deserção, pretende seja determinado o retorno dos autos ao TST para apreciação do recurso de revista interposto. Insurge-se, ainda, quanto à aplicação da multa (fls. 437 e 453).



    (...)



    A recorrente argui, em seu recurso, a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, por não ter sido enfrentada a matéria da gratuidade. 



    Quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, no Tema 339, de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    In casu, o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, revelando perfeita harmonia com a tese fixada no aludido precedente de repercussão geral. 



    De fato, o órgão fracionário desta Corte Superior Trabalhista negou provimento ao agravo interno interposto ante o óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, tendo consignado os fundamentos a alicerçar a referida conclusão. 



    Assim, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o seguimento do recurso extraordinário fica inviabilizado, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. 



    Por outro norte, como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pelo art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    No que se refere à multa aplicada com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé. 



    De fato, a tese fixada pelo STF - Tema 401 do ementário temático de repercussão geral - é a de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, entendimento consubstanciado no processo RE-633360, da relatoria do Exmo. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011. 



    Entendimento que se aplica à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, imposta no acórdão ora recorrido, tendo em vista o posicionamento da Suprema Corte de que não há questão constitucional com repercussão geral. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente suso mencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”. (eDOC 3, pp. 163-166 - ID: 9315cb8f)



    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou-lhe provimento. Eis a ementa dessa decisão:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. TEMA 401. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR PROTELAÇÃO DO FEITO. DESPROVIMENTO. E MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à matéria de fundo (‘assistência Judiciária gratuita’), em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. No que se refere à multa do art. 1.021, §4º, CPC, o Tema 401 do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, por ter a questão natureza infraconstitucional Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa”. (eDOC 5 - ID: 2f6d5cda)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 181 e 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ademais, em relação a alegada má aplicação do Tema 401-RG, saliento que essa Corte, no julgamento do RE-RG 633.360, firmou entendimento segundo o qual “A questão da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. Por oportuno, confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 633.360 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)



    Nesses termos, tratando-se o pleito do reclamante de revisão de multa imposta por litigância de má-fé, entendo também inexistir qualquer teratologia da decisão reclamada.



    Saliente-se, por fim, entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente